Tribunal: TJDFT
Processo: 0751292-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751292-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ADELINO JAIME DE FARIA, MARIA JOAQUINA NUNES DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida aos agravantes. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade e, se posteriormente, por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que concedeu o beneplácito, for identificado que a pessoa beneficiária – se vencida – teve cessada a incapacidade financeira para fazer frente às custas, tal obrigação pode ser exigida. 3. In casu, conquanto os agravantes tenham indicado dois assistentes técnicos para auxiliá-los na produção de provas, há declaração firmada pelos respectivos profissionais no sentido de não ter havido a contratação, tampouco pagamento ou promessa de valores. 4. Ademais, o fato de os agravantes serem patrocinados por advogado particular não impede, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, conforme se extrai do §4o, do artigo 99, da Lei 13.105/2015. 5. Assim, à míngua de elementos concretos que evidenciem a mudança da situação financeira dos agravantes, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao manter o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrido, violou os artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, 98 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta inexistirem documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira. As partes recorrente (ID 24923031 – Págs. 1, 6 e 7) e recorrida (ID 25481831 – Pág. 1) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808) e DINO ARAÚJO DE ANDRADE (OAB/DF 20.182). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as alegadas afrontas aos artigos 98 e 373, inciso I, ambos do CPC, porque a Corte Superior entende que, para se aferir o grau de hipossuficiência da parte, é indispensável reapreciar os elementos fáticos e probatórios da demanda, providência obstada pelo verbete 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1682151/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 9/9/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino, entretanto, que as futuras publicações dirigidas aos recorridos sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE (OAB/DF 20.182). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015